Tribunal: TJMT
Processo: 1037857-40.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037857-40.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUZA DE ALMEIDA VERISSIMO - CPF: 206.641.171-04 (RECORRIDO), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (RECORRENTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao agravo interno para reformar a decisão que negou provimento ao recurso inominado, bem como reformar a sentença de procedência e julgar os pedidos iniciais totalmente improcedentes. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS POR RMC SEM CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que reconheceu a ausência de contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida do cartão de crédito com RMC; (ii) definir a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (iii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e a eventual aplicação de multa por recurso protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte reclamada não comprova a existência de contratação válida do cartão de crédito com RMC, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se prestando para tal as gravações e comprovantes de TED apresentados, que não guardam relação com o objeto da lide.

4.

A cobrança de valores sem prévia contratação configura falha na prestação do serviço, autorizando a restituição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

Os descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário da parte autora caracterizam violação à boa-fé e à dignidade do consumidor, sendo devida a indenização por danos morais.

6.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

7.

O Agravo Interno oposto é considerado meramente protelatório, por não trazer elementos novos e por contrariar entendimento consolidado da Turma Recursal, motivo pelo qual se aplica multa de 3% nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito com RMC configura falha na prestação do serviço e autoriza a repetição do indébito em dobro.

2.

Descontos indevidos em benefício previdenciário sem contratação válida geram dano moral indenizável.

3.

Agravo interno manifestamente infundado pode ser considerado protelatório, ensejando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4o; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1028861-53.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 19.02.2025.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

VOTO

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 289899364) que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Aduz, em sede de Agravo Interno, a legalidade da contratação, a impossibilidade da restituição em dobro e inexistência de falha da prestação de serviços. Subsidiariamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório arbitrado e a restituição material na forma simples.

3.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

4.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

5.

Consta na petição inicial que a parte reclamante verificou cobranças identificadas por “Reserva de Margem para Cartão (RMC)”. Contudo, não realizou a contratação de cartão de crédito, o qual vinha sendo deduzido de seu benefício previdenciário (id. 173573036).

6.

O
agravante/reclamado,
em defesa, não logrou comprovar por meio de documentos hábeis a existência da citada contratação que resultaria nas cobranças.
Vale consignar que as gravações (ids. 288044518 / 288044519) e comprovantes de TED (ids. 288044515 / 288044516), não se relacionam ao objeto da ação.

7.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

8.

Logo, não tendo aportado aos autos a prova da citada contratação, resta por indevida a cobrança levada a efeito pela parte
agravante/promovida
em face da
agravada/promovente
, sendo devida a repetição do indébito na forma dobrada.

9.

Quanto ao pleito que visa a mitigação do dano moral outra sorte não lhe assiste, na medida que a Reclamada promoveu descontos que se caracterizaram indevidos no benefício previdenciário da autora.

10.

O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
′′São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;′′
grifei

11.

E de minha relatoria: (N.U 1028861-53.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025).

12.

Quanto ao valor do dano, tenho que dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

No caso em apreço, a decisão (id. 289899364) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

14.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática proferida.

17.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025